Tribunal: TJDFT
Processo: 0715559-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR.
1. Considera-se bem de família protegido pela impenhorabilidade o único imóvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar.
2. Cabe ao devedor o ônus de comprovar que o imóvel indicado à penhora é bem de família e, portanto, impenhorável.
3. Deu-se provimento ao recurso.